Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE FILHOS MENORES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar. A paciente, presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, alega ser primária, com bons antecedentes, e mãe de dois filhos menores, sendo um deles lactante. Requereu a concessão de prisão domiciliar, com base nos artigos 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente, genitora de filhos menores, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos concretos de participação em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação reiterada em local público de ampla circulação, o que caracteriza risco efetivo à ordem pública (CPP, art. 312).
4. A decisão judicial atacada fundamenta-se em dados concretos dos autos, incluindo registros de venda de entorpecentes, diálogos e imagens da paciente exercendo a atividade ilícita no ponto conhecido como “Carandiru”, em Planaltina/DF, além da exposição do próprio filho da acusada aos locais de tráfico.
5. O enquadramento da paciente nas hipóteses do artigo 318, inciso V, do CPP, não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo admitida a sua denegação em situações excepcionalíssimas, conforme assentado pelo STF, no HC 143.641/SP.
6. A exposição do filho menor aos ambientes criminosos, associados à conduta reiterada da paciente, afasta a presunção de atendimento ao melhor interesse da criança e justifica a negativa da prisão domiciliar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A criança está sob cuidados da avó materna, conforme reconhecido pela própria defesa, o que afasta a urgência e a excepcionalidade da substituição da medida.
8. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede a prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.
9. A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida legítima de proteção à ordem pública e garantia da efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 318, V, 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 841.705/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 853.695/SE, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 19.10.2023.